Tribunal: TJDFT
Processo: 0001209-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001209-31.2020.8.07.0002 RECORRENTE: DWMERSON RODRIGUES DA SILVA MEDRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, haja vista a previsão constante do art. 387, inciso IV, do CPP, bastando o pedido expresso do Ministério Público na denúncia e a comprovação efetiva dos prejuízos causados à vítima, com observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 156, caput, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o valor fixado a título de reparação de danos, decorrentes da infração cuja prática foi a ele atribuída, não encontra amparo idôneo e suficiente nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 156, caput, e 387, inciso IV, ambos do CPP, e 306 do CTB. Com efeito, embora o recorrente defenda o contrário, infirmar as conclusões do acórdão recorrido a respeito do valor fixado a título de reparação por danos materiais decorrentes do ilícito de trânsito demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012